Tribunal: STF
Processo: RE 198937
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLASSIFICAÇÃO. LC
49/92-SC. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. O Tribunal a quo
verificou que a reclassificação operada pela LC 49/92-SC causou
redução remuneratória às agravadas.
2. O deslinde do recurso
extraordinário não passa pela norma do art. 40 § 4º (redação
original) da Constituição, mas pressupõe o reexame de fatos e
provas, a fim de verificar se houve decesso remuneratório das
agravadas. Incidência da Súmula STF nº 279. Necessidade de exegese
da Súmula STF nº 280.
3. Agravo regimental improvido.